Tribunal: TJMT
Processo: 0004850-30.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004850-30.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), S W E COMERCIO E ENGENHARIA A SERVICOS DO ACUCAR E ALCOOL LTDA - CNPJ: 01.489.565/0001-47 (EMBARGADO), SARAH AZEVEDO RODRIGUES - CPF: 029.692.071-17 (EMBARGADO), ALANA DE AZEVEDO SILVA SOUZA - CPF: 015.868.761-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TAXA DE JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação. O embargante alega inexistência de abusividade na taxa de juros contratada e se insurge quanto à fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O embargante não demonstra nenhum dos vícios previstos em lei, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados e afastados pela decisão recorrida, razão pela qual os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à Apelação interposta por ele.

Em suas razões, o embargante aponta inexistência de abusividade na taxa de juros contratada, pois não há previsão legal para limitação no caso de contratos bancários, sendo a taxa média de mercado um parâmetro indicativo e não vinculativo.

Defende a legalidade do percentual contratado, uma vez que não excede em 50% a média divulgada pelo Banco Central, conforme jurisprudência do STJ.

Se insurge com relação aos honorários advocatícios, argumentando que o embargado foi quem deu causa à Ação. Subsidiariamente, aduz que o valor fixado na sentença é excessivo e não condiz com a realidade do caso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os aclaratórios apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Da leitura das razões recursais, infere-se que o embargante não traz nenhum dos vícios acima, mas apenas reapresenta questões já superadas por não se conformar com o resultado do julgado que lhe foi desfavorável.

Não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Confira os trechos pertinentes:

“(...)

In casu, os apelados defendem a revisão do percentual remuneratório no contrato porque a taxa de juros contratada é de 4,00% a.m. e 60,10% a.a., ao passo que a média registrada pelo Banco Central, no tempo da contratação, era de 1,68% a.a (Id. 233876651 - pg. 08).

Na hipótese, não há demonstração de elementos relevantes que justifiquem a dissonância da taxa aplicada ao contrato dos embargantes e à média praticada à época da pactuação, como o histórico de crédito do devedor, o relacionamento mantido com o banco, as garantias da operação, dentre outros dados de crédito.

Desse modo, o conjunto probatório leva à conclusão de que o percentual contratado é imoderado, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

(...)

Por fim, no julgamento do Resp 1.850.512/SP (Tema 1.076) o STJ estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, forem elevados.

Da mesma forma, não há como reduzir o percentual arbitrado, pois foram estabelecidos no mínimo legalmente permitido (10%).”

Como visto, o aresto deu solução correta e integral à controvérsia ao consignar que a ausência de elementos que justificassem a discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado caracteriza abusividade.

No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios, o acórdão considerou que foram fixados em conformidade com o art. 85 do CPC, respeitando o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, não havendo espaço para a aplicação equitativa neste caso.

Portanto, inexiste qualquer hipótese a que se refere o artigo 1.022 do CPC, de modo que a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025